Tribunal: TJSP
Processo: 0004015-51.2003.8.26.0052
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Dolo eventual – Afastamento da qualificadora pelo STJ – Desclassificação – Crime de trânsito – Extinção da punibilidade – Prescrição da pretensão punitiva – Recurso do Ministério Público – Cabimento – Acórdão que afastou a qualificadora constitui decisão confirmatória de pronúncia – Inteligência do artigo 117, III, do Código Penal –

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado – Dolo eventual – Afastamento da qualificadora pelo STJ – Desclassificação – Crime de trânsito – Extinção da punibilidade – Prescrição da pretensão punitiva – Recurso do Ministério Público – Cabimento – Acórdão que afastou a qualificadora constitui decisão confirmatória de pronúncia – Inteligência do artigo 117, III, do Código Penal – Recurso provido.